Tribunal: STF
Processo: ARE 1543836
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-20
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PENSÃO DE SERVENTUÁRIO APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “’AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO DA CARTEIRA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DOS ESTADO DE SÃO PAULO’ – RECOMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS, COM ‘QUANTIFICAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS’, PARA QUE, A PARTIR DE ABRIL/2010 (LEI ESTADUAL Nº 14.016/2010), SEJAM ‘REVISIONADOS MÊS A MÊS’ – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 5%, COM CONSEQUENTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência, nos termos do art. 487, I, do CPC – Impugnação recursal limitada às alegações de que a r. sentença é ‘extra petita’ e omissa – Inexistência, na espécie, dos referidos vícios formais Impossibilidade de ampliação do objeto recursal – Devolução da matéria limitada ao capítulo impugnado – Inteligência do art. 1.013, § 1º, do CPC – Sentença mantida. 



    Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Esclarece que “o que se deseja discutir nesta demanda não é o reajuste por via de salários mínimos e sim A BASE DE CÁLCULO” (fl. 5, e-doc. 16).



    Assevera que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, “o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º da Lei Estadual nº 14.016/2010 e, no mais, conferiu à norma interpretação conforme a Constituição Federal proclamando que suas regras não se aplicam a quem, na data de publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela LE nº 10.393/70”, e que, “não tendo sido controvertido que o(a) autor(a) já cumprira os requisitos autorizadores da aposentadoria ainda sob a égide do regime instituído pela LE nº 10.393/70, impõe-se afastar o regime alterado nos termos da Lei Estadual nº 14.016/10” (fls. 9 e 14, e-doc. 16).



    Ressalta que, “conforme recentemente decidido no STF, pelo Ministro Fachin, nos autos do Recurso Extraordinário nº 143.095-5, restou fixado que apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estarem em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010” (fls. 14-15, e-doc. 16). 



    Sustenta que, “mesmo antes do julgamento da Adin 4420, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado posição neste sentido, na ocasião do julgamento da Adin nº 4429/SP, quando foram considerados inconstitucionais os §º(s) 2º e 3º, do artigo 2º da Lei Estadual nº 13.549/09 (a qual, de forma semelhante, declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo) salientando que as novas regras trazidas por aquela lei, não se aplicariam aos beneficiários que, na data da sua publicação, já haviam completado os requisitos para o gozo do benefício previdenciário” (fl. 22, e-doc. 16).



    Pede o provimento do recurso.



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido porque “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “a decisão recorrida negou o seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que não havia matéria constitucional envolvida, o que não se sustenta, pois o tema se refere à coisa julgada material e ao direito adquirido, temas amplamente analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF)” (fl. 1, e-doc. 22).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “A r. sentença de fls. 100/102, integrada à fl. 121, conforme relatado, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 



    Irresignada, no entanto, apela a parte autora, alegando, tão só, que a r. sentença não analisou os seus pedidos, incorrendo, segundo asseverado, em julgamento ‘extra petita’ e omissão (fls. 133/137). (...)



    Em assim sendo, como as razões recursais se limitam, na espécie, unicamente, às alegações de que a r. sentença é ‘extra petita’ e omissa (fls. 135/136), não há outra solução, diante da inexistência dos referidos vícios formais, senão o desprovimento do apelo interposto, observando, por oportuno, que a devolução da matéria está limitada, em regra, ao capítulo impugnado pela parte recorrente (art. 1.013, § 1º, CPC). 



    Não bastasse isso, o apelo interposto (fls. 133/137), no caso, beira a inadmissibilidade recursal, por não ter, sequer, ‘pedido de nova decisão’, nos termos do artigo 1.010, inciso IV, do CPC (fl. 137). 



    Em consequência, impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de fls. 100/102, integrada à fl. 121, pela fundamentação acima” (fls. 6 e 10-11, e-doc. 10). 



    Na espécie, o acórdão recorrido não apreciou o mérito da questão trazida no presente recurso, qual seja, a manutenção da base de cálculo dos proventos da agravante conforme estabelecida na Lei estadual n. 10.393/1970, limitando-se à análise da extensão do conteúdo da sentença.



    Os argumentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, que afastou explicitamente o exame do mérito, ao afirmar que “o apelo interposto (fls. 133/137), no caso, beira a inadmissibilidade recursal, por não ter, sequer, ‘pedido de nova decisão’, nos termos do artigo 1.010, inciso IV, do CPC” (fl. 11, e-doc. 10). Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Civil Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Condenação do sindicato. Alegação de responsabilidade dos substituídos. Questão de natureza infraconstitucional. Recurso que apresenta razões dissociadas. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, condenou o sindicato a pagar honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.442-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Prequestionamento. Ausência. Violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Repercussão geral. Inexistência. Agravo. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. É inadmissível o recurso quando as razões nele expostas estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Orientação da Súmula nº 284/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.068.209, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora